Tribunal: TJES
Processo: 0004660-64.2021.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004660-64.2021.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: BRAIAN WASHINGTON DE SOUZA PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO/RECURSO EX OFFICIO (11398)

Nº
0004660-64.2021.8.08.0014

RECORRENTE: BRAIAN WASHINGTON DE SOUZA PEREIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: ELEM MARA BRAGANCA DE OLIVEIRA - ES8816

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 121, § 2º. INCISO VII, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, ART. 349, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 16, INCISO IV, DA LEI Nº 10.826/06, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME DE
RESISTÊNCIA,
PREVISTO NO ART. 329, DO CÓDIGO PENAL, E O DELITO DE
DISPARO
DE ARMA DE FOGO, INSERTO NO
ART. 15, DA LEI
Nº
10.826/03
.
NÃO CABIMENTO. A
RBITRAMENTO DE
HONORÁRIOS A FAVOR DA DEFENSORA DATIVA.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. As versões apresentadas pela acusação e pela defesa não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas vertentes. Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de tentativa de homicídio funcional.

3. Provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4. Arbitrados honorários advocatícios em favor da defensora dativa pela atuação em grau recursal.

5. Recurso conhecido, e no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0004660-64.2021.8.08.0014

RECORRENTE: BRAIAN WASHINGTON DE SOUZA PEREIRA

Advogado do(a) RECORRENTE: ELEM MARA BRAGANCA DE OLIVEIRA - ES8816

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
BRAIAN WASHINGTON DE SOUZA PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES (Id.7307887, vol. 001, pp.338/342), por meio da qual fora pronunciado pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, inciso VII, na forma do artigo 14, inciso II, (2x), art. 329, todos do Código Penal, e artigo 16, inciso IV, da Lei nº 10.826/06, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Nas razões recursais (Id.7307887, vol.002, pp.21/33), a Defesa do recorrente requer a desclassificação do crime que lhe fora imputado para o crime de resistência, previsto no art. 329, do Código Penal, e o delito de disparo de arma de fogo, inserto no art. 15, da Lei nº 10.826/03. Outrossim, pugna pelo arbitramento de honorários em favor da Defensora Dativa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Emerge da inicial acusatória (Id. 7307887, Vol. 001, pp.02/04) que, no dia 14/8/2021, por volta das 00h30min, na Rua Orly Dessaune, Bairro São Silvano, Colatina/ES,
BRAIAN WASHNGTON DE SOUZA PEREIRA
, de forma consciente e com vontade de matar, ou pelo menos assumindo tal risco de maneira consciente, efetuou disparos de arma de fogo visando atingir os policiais militares Emerson Gomes Balbio e Vinícius Ribeiro Dias, não consumando os delitos por circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta dos autos que, no dia dos fatos, durante um patrulhamento ordinário, os policiais militares avistaram uma motocicleta ocupada por dois indivíduos, descendo do Bairro Fioravante Marino em direção ao Bairro São Silvano. Entretanto, o carona do veículo estava sem capacete, motivo pelo qual acompanharam a motocicleta.

Ato contínuo, foi dada a ordem de parada, contudo, os ocupantes do veículo não obedeceram e empreenderam fuga. Dado isso, os indivíduos caíram na via, momento em que o pronunciado levantou, com uma arma de fogo em punho, e efetuou vários disparos contra os agentes. Cabe mencionar que os militares não foram atingidos e que repeliram a agressão efetuando disparos.

Ressai dos autos que o denunciado tentou se evadir a pé, mas foi alcançado logo em seguida. Ademais, no momento da abordagem, o denunciado resistiu à prisão, agredindo os policiais com socos e tiros. Junto a isso, o denunciado tentou pegar a sua arma de fogo e mordeu a mão de um dos agentes, causando-lhe lesões. Ressalta-se que a prisão só foi possível com o apoio de outras guarnições.

Extrai-se dos autos que, durante o confronto, o condutor do veículo conseguiu se evadir do veículo.

Registra-se que foi realizada uma busca pessoal, apreendendo um revólver calibre .38, S&W, cuja numeração era parcialmente ilegível, visto que os dois últimos números eram adulterados. Apreenderam-se, também, seis munições engatilhadas e três guardadas no bolso do pronunciado.

Finda a instrução processual, o acusado foi pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso VII, combinado com o art. 14, inciso II (duas vezes), art. 329, todos do Código Penal, e art. 16, inciso IV, da Lei 10.826/03, na forma do art. 69, do Código Penal.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo: 1. Boletim Unificado, nº 45636059 (Id. 7307887, v. 001, pp. 48/54), 2. Auto de Resistência à Prisão (Id. 7307887, v. 001, pp. 22/24), 3. Laudo de Exame de Lesões Corporais (Id. 7307887, v. 001, p. 30), 4. Auto de Apreensão (Id. 730788, v. 001, pp. 36/38), 5. Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (Id.7307887, v. 001, 200/208); e 6. Relatório Final de Inquérito Policial (Id. 7307887, v. 001, 76/88).

Com relação aos
indícios de autoria
, em Juízo (depoimento transcrito da decisão de pronúncia), o recorrente afirmou o seguinte:

“(...) Que pediu uma carona a um rapaz que estava alcoolizado, momento em que visualizaram a viatura, tendo o declarante pedido ao motorista para acelerar,
pois estava armado
. Ao ser indagado sobre o motivo de estar armado,
o denunciado informou que só anda armado, por ter problemas com o tráfico
. Dando continuidade, o interrogado afirmou que
houve perseguição, tendo o mesmo se jogado da motocicleta, quando escutou tiros vindo dos policiais, razão pela qual, assustado, efetuou dois disparos para o alto e continuou correndo
.
Negou que tivesse a in
tenção
de atentar contra a
vida dos
policiais
. Informou que não resistiu a prisão, pois os policiais chegaram o agredindo verbalmente e fisicamente, bem como se utilizaram de gases,
raz
ão
es
ta
que o levou a morder a mão do policial
. Declarou que só foi preso quando chegou a outra guarnição.
Informou que em nenhum momento quis atirar nos policiais e que só deu os tiros para o alto por desespero e que se quisesse poderia ter atirado na direção dos mesmos, pois a distância era curta e havia mais munições em sua arma de fogo
(...)”.

Em Juízo (depoimento transcrito da decisão de pronúncia), através do termo de declaração, a testemunha Emerson Gomes Baldi, policial militar que participou da prisão, afirmou:

“(...) Que estavam saindo do Bairro Vila Verdi, quando visualizaram uma biz com dois rapazes em cima e o carona estava sem capacete, motivo pelo qual deram voz de abordagem com sinais sonoros e visuais, tendo os indivíduos desobedecidos as ordens.
Em certo momento, os indivíduos caíram com a moto, tendo o acusado sacado uma a
rma
e efetuado disparos com arma de fogo
. Para tentar conter a injusta agressão, o declarante também efetuou disparos. Declarou que o acusado empreendeu fuga a pé, vindo a cair durante a perseguição. Informou que em determinado local o acusado entrou em uma rua sem saída, sendo necessário solicitar apoio para cercá-lo o e realizar a abordagem. Declarou que no momento da abordagem, o denunciado resistiu à prisão, com socos e chutes e se debatendo. Informou que foi possível encontrar a arma de fogo embaixo do veículo em que o denunciado tentou se esconder e que durante a troca de tiros foram atingidos um caminhão e a varanda de uma residência (...)”.

A testemunha Vinícius Ribeiro Dias, policial militar que também participou da prisão, afirmou em Juízo (depoimento transcrito da decisão de pronúncia):

“(...) Que estavam em patrulhamento, saindo do Bairro Vila Verdi, e que era o motorista da viatura. Disse que durante a descida visualizaram uma Honda biz com dois rapazes e o carona estava sem capacete, motivo pelo qual foi dada ordem de abordagem, com sinais sonoros e visuais, tendo os indivíduos desobedecido.
Em certo momento, os indivíduos caíram com a motocicleta e o denunciado sacou uma arma e efetuou disparos. Destacou que, para tentar conter a injusta agressão, foram também efetuado
s
disparos contra o réu
. O ofendido declarou que o acusado empreendeu fuga a pé, vindo a cair durante a perseguição e, em determinado local, entrou em uma rua sem saída, sendo necessário solicitar apoio para cercá-lo e realizar a abordagem.
Declarou que no momento da abordagem, o denunciado resistiu à prisão, com socos e chutes, se debateu e
mordeu
a mão do declarante.
A arma de fogo foi encontrada embaixo do veículo em que o denunciado tentou se esconder (...)”.

Destaque-se, ainda, que a testemunha PM Nivaldo Gabriel Zeni declarou em Juízo (depoimento transcrito da decisão de pronúncia):

“(...) Que participou da ocorrência, dando apoio a equipe que estava tentando realizar a abordagem a Braian e
visualizou quando o denunciado mordeu a mão do soldado Dias
. Disse que o denunciado tentou resistir à abordagem e que nesse momento o denunciado já não mais estava armado, sendo encontrada a arma de fogo por outro policial (...)”.

Por fim, cabe mencionar o depoimento do PM Davi Domingos (depoimento transcrito da sentença de pronúncia), em que afirma:

“(...) Que estava na função de supervisor no dia dos fatos e que estava próximo ao local onde foi realizada a abordagem ao denunciado, sendo possível escutar os disparos.
Disse que ouviu os disparos e se deslocou até o local, se deparando com o denunciado resistindo à abordagem
, sendo necessário utilizar força moderada para algemar o mesmo. Disse que arma de fogo foi encontrada próximo de onde o réu estava e havia munições em seu bolso (...)”.

Outrossim, cabe citar que os depoimentos policiais prestados em juízo são meios de prova capazes de atestar a autoria e a materialidade dos fatos, conforme entendimento da Sexta Turma do Superior Tribunal Federal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITOS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006 OU DE ABSOLVIÇÃO.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

4. Segundo a orientação desta Corte Superior de Justiça, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021; sem grifos no original). (AgRg no HC 847.152/MG; Rel. Ministro TEODORO SILVA SANTOS, SEXTA TURMA, julgado em 04/03/2024, DJe 07/03/2024).

Assim, as versões apresentadas pela acusação e pela defesa não são absurdas, uma vez que existem provas nos autos embasando as duas
v
ertentes.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de tentativa de homicídio funcional.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia, reservando ao Tribunal do Júri o juízo de mérito da causa.
Nesse sentido:

TJES, Recurso em Sentido Estrito 0002918-76.2019.8.08.0045, Rel. PEDRO VALLS FEU ROSA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/4/2022, DJe 18/4/2022; e TJES, Recurso em Sentido Estrito 0005334-38.2014.8.08.0030, Rel. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 23/3/2022, DJe 04/4/2022.

Vale destacar que, no caso vertente, a decisão de pronúncia não se funda, exclusivamente, nos elementos informativos do inquérito policial, havendo indícios de autoria baseados em depoimentos produzidos ao longo da instrução processual.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. ROUBO CONEXO.
TRIBUNAL DO JÚRI. PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA.
ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE PRONÚNCIA LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO COLHIDOS NA FASE INQUISITIVA E EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ E 282/STF. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE VEREDICTO DO CONSELHO DE SENTENÇA. VEREDICTO NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese atinente à impossibilidade de a decisão de pronúncia ser fundamentada exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva e em testemunhos indiretos não foi debatida pelo Tribunal de origem, mesmo com a apresentação de embargos de declaração, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial, quanto a esse aspecto, porquanto evidenciada a ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211/STJ e 282/STF. (AgRg no AREsp n. 2514159/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 05/03/2024, DJe de 08/03/2024).

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito concernentes à desclassificação poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Por fim, a Defesa pugna pelo arbitramento de honorários advocatícios pela atuação em grau recursal.

Ora, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, apesar do louvável trabalho desenvolvido pela advogada dativa, verifica-se que não foi exigido esforço anormal e nem caracteriza um caso de dificuldade acentuada, e, portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB (50 URHs).

Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$ 880,00 (oitocentos e oitenta reais)
à advogada
Dr
a
.
Elem Mara Bragança de Oliveira
, OAB/ES
8
.
816
, pela sua atuação em grau recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)